Tribunal: STJ
Processo: 5001204-12.2015.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865024 - MG (2025/0054582-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOGHIS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS - SP395379
LELIANE SALES SOARES - SP341300
PAULO BAUAB PUZZO - SP174592
SHAYENE COSTA DE ASSIS - SP504086
AGRAVADO
: P H L S (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS JANUÁRIO - MG064945
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COMBINADA
COM ANULATÓRIA. ARTIGOS 278, 279, §§ 1o E 2o, E 507 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 52d7a5df-9351-4076-8cd2-816411da4070

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865024 - MG (2025/0054582-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOGHIS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS - SP395379
LELIANE SALES SOARES - SP341300
PAULO BAUAB PUZZO - SP174592
SHAYENE COSTA DE ASSIS - SP504086
AGRAVADO
: P H L S (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS JANUÁRIO - MG064945
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COMBINADA
COM ANULATÓRIA. ARTIGOS 278, 279, §§ 1o E 2o, E 507 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LOGHIS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO
DO PARQUET NA INSTÂNCIA A QUO – PRESENÇA DE INCAPAZ – PREJUÍZO
EXISTENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE RECONHECIDA – ATOS
DECISÓRIOS ANULADOS E SENTENÇA CASSADA.
- O art. 178, II, do CPC prescreve que compete ao Ministério Público intervir
nas causas em que há interesses de incapazes, dispondo o art. 279 do
mesmo diploma que o processo será nulo quando o Ministério Público não for
intimado para acompanhar o feito em que deve intervir.
- Tratando-se de ação de indenização ajuizada por pessoa incapaz, é
obrigatória a intervenção do Ministério Público na condição de fiscal da
ordem jurídica.
- Tendo o vício sido arguido pelo Parquet nesta instância recursal, bem como
diante da sentença de improcedência do pedido com base na ausência de
comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, impõe-se o reconhecimento
da nulidade do feito, de forma a permitir ao Ministério Público intervir
efetivamente no feito em primeiro grau.
- Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da sentença" (e-STJ fl.
771).

Documento eletrônico VDA48206435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 3a255e0c-8b32-48aa-9a25-dbd18e799218

No especial (e-STJ fls. 788/801), a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 278, 279, §§ 1o e 2o, e 507 do Código de Processo
Civil.
Aduz que o Ministério Público foi devidamente intimado na fase de
especificação de provas e manifestou concordância com as provas pleiteadas pelas
partes, não havendo prejuízo aos recorridos.
Sustenta que a nulidade só pode ser decretada se o processo tiver
tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público e desde que este o
requeira, o que não ocorreu no caso.
Afirma a preclusão do direito dos recorridos de arguirem a nulidade do feito
somente na apelação, após ciência da sentença que lhes foi desfavorável, visto que
não se manifestaram na primeira oportunidade que tiveram para suscitá-la, pois é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão.
Assinala a inviabilidade de alegação de nulidade de algibeira e a
necessidade de se comprovar o efetivo prejuízo sofrido.
Argumenta que o Tribunal de Justiça deu ao mesmo fato (nulidade
decorrente da ausência de intimação do Ministério Público para intervir em demanda
na qual figura menor incapaz) solução jurídica diversa da que lhe deu o Superior
Tribunal de Justiça, conforme precedentes que exigem a demonstração de efetivo
prejuízo para a decretação de nulidade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fls. 820/823), o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o presente agravo.
É relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais
combinado com pedido de anulação de acordo extrajudicial ajuizada por A. B. da S. e
P. H. L. S. em desfavor de Loghis Logística e Serviços Ltda. referente a um acidente de
trânsito ocorrido em 16 de setembro de 2015.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou totalmente
improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores em razão de, evidenciado
o arrependimento do acordo firmado, já ter havido quitação integral dos valores
devidos.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu acolher a preliminar de
nulidade do feito, arguida pelo Ministério Público, e cassar a sentença proferida em
primeira instância, visto a ausência de intervenção do Ministério Público em um
processo que envolvia interesses de um menor incapaz, de modo que foi reconhecida a
nulidade dos atos decisórios a partir da fase de especificação de provas, permitindo, se
possível, o aproveitamento das provas já produzidas, desde que com anuência do
membro do Ministério Público.
Documento eletrônico VDA48206435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 3a255e0c-8b32-48aa-9a25-dbd18e799218

Irresignada, apontando violação dos artigos 278, 279, §§ 1o e 2o, e 507,
busca a recorrente a reforma do julgado em virtude de o Ministério Público ter se
manifestado nos autos, não tendo a nulidade sido alegada na primeira oportunidade
para falar nos autos, tratando-se o caso de nulidade de algibeira, o que não se admite.
Contudo, verifica-se que referidos preceitos legais não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Quanto ao tema, é assente a jurisprudência desta Corte Superior de que o
prequestionamento exige que o Tribunal de origem se pronuncie especificamente
acerca da matéria articulada pela parte, emitindo juízo de valor em relação aos
dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Também é firme o entendimento de que "(...) o prequestionamento é
indispensável ao conhecimento da questão veiculada no âmbito do Superior Tribunal de
" (AgRg no REsp 1.505.392/PE,
Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/11/2015).
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3
/12/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULA N. 211/STJ.
(...)
3. 'Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o
prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou
contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta
Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de
instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.' (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.680/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10
/2024.)
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.792.418/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8
/5/2025).

Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA48206435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 3a255e0c-8b32-48aa-9a25-dbd18e799218

CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA
SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
(...)
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea 'c' do art. 105,
III, da Constituição da República.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.007.246/AL, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12
/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 3a255e0c-8b32-48aa-9a25-dbd18e799218

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.865.024 / MG
Número Registro: 2025/0054582-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233517382003 50012041220158130525
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOGHIS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO BAUAB PUZZO - SP174592
LELIANE SALES SOARES - SP341300
CESAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS - SP395379
SHAYENE COSTA DE ASSIS - SP504086
AGRAVADO
: P H L S (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS JANUÁRIO - MG064945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 9fe84227-d281-4abb-b966-ce91e3a92fac

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 9fe84227-d281-4abb-b966-ce91e3a92fac